Tribunal: TJMT
Processo: 0006057-06.2015.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006057-06.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4247-14 (APELANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), VERA LUCIA FISCHER DE BRITTO - CPF: 378.345.091-87 (APELADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), NILTON DE BRITO - CPF: 140.470.121-49 (APELADO), MILTON DE BRITO - CPF: 091.199.061-53 (APELADO), ELVIRA ALVES DE BRITO - CPF: 103.821.601-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR AUSENCIA DE INTERESSE – CRÉDITO ARROLADO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO INTEGRAL DO PLANO – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EM FACE DOS GARANTIDORES – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO ADIMPLIDO -
REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. C
om a aprovação e posterior cumprimento do PRJ, seus efeitos também alcançam os avalistas/fiadores da empresa recuperanda, pois o aval/fiança está atrelado ao crédito, o que obsta a sua cobrança, tanto para a recuperanda como para os garantidores da dívida. 2. O eg. STJ já consolidou o entendimento de que a aprovação pelos credores acarreta a novação dos créditos não apenas em relação às empresas em recuperação, mas também aos terceiros garantidores, em exata observância às condições previstas (STJ - REsp 1.850.287/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 1/12020, DJe 18/12/2020). 3.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A.
, contra a decisão
do relator vinculada ao Id. nº 200574175, que negou provimento ao R
ecurso de Apelação Cível nº
0006057-06.2015.8.11.0041
, interposto pelo Banco/agravante, mantendo inalterada a r. sentença
nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº
0006057-06.2015
.8.11.0041
), ajuizada pelo Banco/agravante contra
VERA LUCIA FISCHER DE BRITTO
NILTON DE BRITTO e ELVIRA ALVES DE BRITO
, julgou extinto o processo, nos moldes do art. 485, VI, do CPC, por entender que, “
deixou de existir o interesse processual por parte do banco executado, que já recebeu pelo seu crédito ora cobrado junto aos autos da recuperação judicial nº
0047035-59.2014.811.0041
”
(cf. Id nº 193936803).

O Banco/apelante insiste em que a ação de execução foi ajuizada “
tão somente em face dos fiadores do contrato executado
”, os quais não se encontram em recuperação judicial, sendo legitimados passivos para responderem pelo débito inadimplido, independente da habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial.

Alega que “
a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição
”, não havendo falar, portanto, em extinção ou suspensão da ação executiva.

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para que
seja retomada a tramitação da lide executiva
(cf. Id. nº 204590163).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 207593681, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do Agravo.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

Quanto ao prosseguimento da ação de execução ajuizada contra
Vera Lucia Fischer de Britto, Milton de Britto, Nilton de Britto e Elvira Alves de Brito,
avalistas da empresa recuperanda Construtora e Incorporadora Tocantins Ltda., nos termos do caput do art. 59 da Lei 11.101/2005, “o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos”, pois, a vontade representativa da massa de credores é considerada como suficiente para a vinculação de todos aqueles que estejam atrelados à recuperação judicial.

Com a aprovação do plano de recuperação judicial da empresa Construtora e Incorporadora Tocantins Ltda. ocorreu a novação dos créditos anteriores ao pedido, sendo que, conforme corretamente ressaltado pelo MM. Juiz “
o próprio banco exequente reconheceu que o débito ora questionado restou arrolado nos autos da recuperação judicial, bem ainda, que o plano restou integralmente cumprido. (...), após minuciosa análise dos autos da Recuperação Judicial nº 0047035-59.2014.811.0041, que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT e sentença proferida, observa-se o reconhecimento do cumprimento do plano, por conseguinte, é medida que se impõe o reconhecimento do pagamento da dívida aqui cobrada”
.

Na verdade, com a aprovação e posterior cumprimento do PRJ, seus efeitos também alcançam os avalistas/fiadores da empresa recuperanda, pois o aval/fiança está atrelado ao crédito, o que obsta a sua cobrança, tanto para a recuperanda como para os garantidores da dívida, entendimento há muito consolidado pelo eg. STJ, no sentido de que a aprovação pelos credores acarreta a novação dos créditos não apenas em relação às empresas em recuperação, mas também aos terceiros garantidores, em exata observância às condições previstas. (...).

Portanto, considerando que a assembleia geral de credores da devedora principal deliberou pela extinção dos processos movidos contra os avalistas/apelados, excluindo, inclusive, as garantias prestadas em razão da novação dos créditos, a manutenção da sentença, especialmente no que diz respeito à sucumbência fixada, é medida que se impõe.

O Banco/agravante
simplesmente ignora a fundamentação da decisão recorrida, fazendo-se surdo à minuciosa explicação de que uma vez concedida a recuperação judicial, após a aprovação do plano recuperacional, as ações e execuções individuais movidas contra as recuperandas devem ser julgadas extintas em virtude da novação operada, não havendo falar em ilegalidade de Cláusula constante no Plano de Recuperação que preveja a extinção das ações existentes em nome das recuperandas e demais garantidores, até mesmo porque é incontroverso nos autos que, com o cumprimento integral d
o plano de recuperação judicial,
o Banco/agravante já recebeu (seu) crédito, razão pela qual,
a solução adotada pela sentença e ratificada nesta instância recursal e aquela expressamente prevista no art. 485, III, do CPC realmente deve ser mantida.

Pelo exposto, por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024